Tribunal: TJPA
Processo: 0810532-57.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810532-57.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIA IZETE DE SOUSA BARBOSA

APELADO: DELSON FLEXA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0810532-57.2024.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
M. I. D. S. B.

APELADO:
D. F. A.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR ENTENDER O CONFLITO COMO MERAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DISPUTA PATRIMONIAL QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RISCO PERSISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 6º, DA LEI MARIA DA PENHA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela vítima, assistida pela Defensoria Pública, contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência e revogou a liminar anteriormente deferida, sob o fundamento de que o conflito entre as partes seria de natureza exclusivamente patrimonial.

2.

A apelante pugna pela reforma integral da sentença para que as medidas protetivas sejam restabelecidas, sustentando a ocorrência de violência psicológica e moral, a relevância de sua palavra e a persistência da situação de risco, independentemente da disputa de bens.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se a existência de uma disputa patrimonial entre as partes é suficiente para afastar a caracterização da violência doméstica e familiar e, por conseguinte, a aplicação das medidas protetivas de urgência, bem como analisar a presença dos requisitos para a manutenção da proteção estatal, notadamente a violência psicológica e a persistência do risco.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese recursal merece acolhimento. A decisão de primeiro grau, ao classificar o conflito como "meramente patrimonial", ignorou os evidentes contornos de violência psicológica e moral narrados pela vítima, os quais se amoldam perfeitamente às hipóteses do art. 7º da Lei nº 11.340/2006. A disputa por bens, em contextos de violência de gênero, frequentemente é utilizada como instrumento de coação, humilhação e controle sobre a mulher.

5. O relato da vítima sobre a conduta do apelado após a revogação de medidas anteriores — retornando ao lar, utilizando os filhos para intimidá-la e praticando alienação parental em razão de sua orientação sexual — configura um quadro claro de sofrimento psíquico que justifica a proteção legal. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e não pode ser descartada sem fundamentação concreta.

6. A sentença recorrida contraria a finalidade da Lei Maria da Penha e a jurisprudência consolidada, que reconhecem a autonomia das diversas formas de violência. A proteção à integridade psíquica da mulher é um dever do Estado, e a sua violação não pode ser minimizada ou confundida com um simples litígio cível.

7. Ademais, a Lei nº 14.550/2023 e a jurisprudência do STJ são uníssonas em afirmar que as medidas protetivas devem viger enquanto persistir a situação de risco, sendo a análise deste o fator determinante para sua concessão e manutenção. A revogação, portanto, não poderia ter ocorrido sem uma avaliação aprofundada da cessação do perigo para a apelante.

IV.
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar integralmente a r. sentença e restabelecer as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, que deverão vigorar enquanto persistir a situação de risco, cabendo ao juízo de origem reavaliar periodicamente a necessidade de sua manutenção, mediante prévia oitiva das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II e V, e art. 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2.070.717/MG (Tema 1.249); STJ - RHC 108.350/RN; TJ-PA - Apelação Criminal 0004029-07.2020.8.14.5150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
M. I. D. S. B.
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença (ID 22246538) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo de medidas protetivas de urgência ajuizado em face de
D. F. A.
, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, revogando a liminar anteriormente concedida.

Consta dos autos que a apelante solicitou medidas protetivas de urgência (ID 22246482) em razão de violência doméstica supostamente praticada por seu ex-companheiro, o apelado, com quem conviveu por 18 anos e teve dois filhos. Narra a vítima um histórico de agressões e que, após a revogação de medidas protetivas anteriores, o apelado foi à sua residência afirmando que voltaria a morar no local, induzindo os filhos a enviarem áudios com a mensagem de que "o bem venceu o mal". A vítima alega, ainda, ser alvo de violência psicológica e moral, incluindo a prática de alienação parental por parte do apelado, que a desqualifica perante os filhos em razão de sua orientação sexual.

As medidas foram deferidas liminarmente em regime de plantão (ID 22246488). O apelado apresentou contestação (ID 22246505), sustentando que o conflito é de cunho exclusivamente patrimonial e que a apelante utiliza a lei de má-fé. A apelante apresentou réplica (ID 22246527), rechaçando as alegações e reforçando a ocorrência de violência psicológica. O Ministério Público de 1º grau opinou pela revogação das medidas (ID 22246537).

Sobreveio a sentença ora guerreada (ID 22246538), que acolheu a tese da defesa e do
Parquet
, julgando o pedido improcedente por entender que se trata de "desavença e desentendimento familiar de cunho meramente patrimonial".

Em suas razões recursais (ID 22246542), a defesa da vítima pugnou pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, o erro de julgamento ao desconsiderar a violência psicológica e moral, a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas e a aplicação da Lei nº 14.550/2023, que condiciona a vigência da proteção à persistência do risco.

Em contrarrazões (ID 25480798), o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando que a questão é patrimonial e já está sendo discutida na esfera cível.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que os fatos não envolvem questão de gênero, mas sim disputa patrimonial (ID 28167173).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso merece provimento. A controvérsia reside em determinar se a existência de uma disputa patrimonial é capaz de descaracterizar a violência de gênero, afastando a incidência da Lei Maria da Penha, e se, no caso concreto, persistem os requisitos para a manutenção das medidas protetivas de urgência.

2.1. Da Violência Psicológica e Moral em Meio à Disputa Patrimonial

A sentença recorrida partiu de uma premissa equivocada ao concluir que o conflito entre as partes é "meramente patrimonial". Tal entendimento fragmenta a análise da violência e ignora que, em relações domésticas, a disputa por bens é, frequentemente, um poderoso instrumento para a perpetuação da violência psicológica, do controle e da humilhação contra a mulher.

Os autos são claros ao demonstrar a situação de vulnerabilidade e sofrimento psíquico da apelante. Conforme seu depoimento na fase policial, o apelado, valendo-se da revogação de medidas anteriores, não apenas retornou ao lar para intimidá-la, mas também manipulou os filhos do casal, enviando mensagens que a desestabilizavam emocionalmente, como a de que "o bem venceu o mal". Além disso, o relato de que o apelado utiliza a orientação sexual da vítima para desqualificá-la perante os filhos e a sociedade configura nítida violência moral e psicológica, nos termos do art. 7º, II e V, da Lei nº 11.340/2006.

O laudo psicológico (ID 22246494) corrobora a existência de um ciclo de violência, apontando que o apelado, por motivações religiosas e homofóbicas, tenta indispor os filhos contra a mãe, praticando violência vicária. O documento descreve o sofrimento emocional da apelante, o medo constante e a sensação de impotência, quadro que se agrava com a manipulação dos filhos.

Portanto, reduzir a complexidade do caso a uma simples disputa de bens é fechar os olhos para a dinâmica de poder e opressão de gênero que permeia a relação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a autonomia da violência psicológica como fundamento para a proteção estatal:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão, hígida, não carece de reparação, demonstrada a
necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima
, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente. Nesse viés, realça-se que
a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher. 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório
, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). (STJ - RHC: 108350 RN 2019/0044247-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019) – destaquei.

2.2. Da Persistência do Risco e da Duração das Medidas Protetivas

A segunda tese da apelação, referente à duração das medidas, também merece prosperar. A sentença, ao julgar improcedente o pedido, implicitamente extinguiu a proteção que vigorava. Essa decisão contraria frontalmente a legislação atual e o entendimento vinculante do STJ.

A Lei nº 14.550/2023, ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, positivou o entendimento de que
"as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes."

Com isso, a eficácia da medida não se submete a um prazo fixo, mas sim à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, à permanência da situação de risco que a originou. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.249
, estabeleceu teses vinculantes sobre a matéria, das quais destaco:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) TEMA N. 1.249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. (...) IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. (...) Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e
sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal
. II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;
(...) IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.
(STJ - REsp: 2070717 MG 2023/0157204-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) – destaquei.

No caso concreto, a sentença não apenas deixou de analisar a persistência do risco psicológico, como também revogou a proteção sem a oitiva prévia da vítima, procedimento essencial para aferir a cessação do perigo. Este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a proteção deve ser mantida enquanto o risco perdurar:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) 7.
As medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima
, conforme o artigo 19, § 6º, da Lei 11.340/2006. (...) Tese de julgamento: "
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, cabendo ao juízo de origem avaliar a necessidade de sua manutenção."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040290720208145150, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao desprover a vítima da proteção estatal com base em uma análise restritiva e sem observar os procedimentos adequados, viola a legislação e a jurisprudência pátria, devendo ser integralmente reformada.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença (ID 22246538), a fim de
restabelecer as medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da apelante, as quais vigorarão por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco.

Determino, ainda, que o juízo de origem reavalie, de forma fundamentada, a necessidade de manutenção das cautelares, mediante prévia manifestação das partes, em especial da vítima, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026